Tribunal: STF
Processo: Rcl 73734
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Inaplicabilidade da Súmula nº 734/STF. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Aplicação errônea da tese do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Retroatividade relativa. Processos em curso. Incidência imediata do art. 11 da Lei nº 8.429/92, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/21. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica dos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei nº 8.249/92. Condenação pela prática de ato amparado em dolo genérico. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Não subsiste a impugnação ao conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e na Súmula nº 734/STF, uma vez que não houve certificação de trânsito em julgado previamente à interposição da presente reclamação no STF.



    2. No julgamento do ARE nº 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral), o STF afirmou a incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 aos casos, como o presente, nos quais ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    3. O resultado produzido pelo que foi decidido no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral não se limita a alcançar condenação por ato de improbidade culposo praticado anteriormente à vigência da Lei nº 14.231/21 (sem condenação transitada em julgado).



    4. As alterações promovidas pela Lei nº 14.231/21 ' para além de excluir a modalidade culposa do ato descrito no art. 10 da Lei nº 8.249/92 ' promoveram a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica dos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei nº 8.249/92, passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminados exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.



    5. Nos termos do julgado paradigma, a incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 torna insubsistente a condenação pela prática de ato por violação de princípio, uma vez amparada em dolo genérico.



    6. Agravo regimental não provido.